Tribunal: TJDFT
Processo: 0741941-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0741941-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO ANTONIO CARLOTT AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Ausência de preparo - Determinação de recolhimento em dobro Nada obstante o pronunciamento de minha Relatoria ao ID 42164341, compulsando melhor os autos, verifico que a linha digitável da guia de custas (ID 42084869) não corresponde à numeração do código de barras indicada no comprovante de pagamento de ID 42084870. Assim, tendo em vista a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4°, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, a comprovar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do Recurso em razão da deserção. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator